Tribunal: TJSP
Processo: 1500393-71.2018.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500393-71.2018.8.26.0630, da Comarca de Americana, em que é apelante EDUARDO
POLETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500393-71.2018.8.26.0630 -Voto no 11994
2
Apelação Criminal n.o 1500393-71.2018.8.26.0630.
Apelante: Eduardo Poleto.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Americana 1a Vara Criminal.
Voto n.o 11.994.
Apelação criminal. Roubo consumado. Pena privativa de
liberdade. Reincidência. Regime fechado. Tratando-se de agente
reincidente, a pena privativa de liberdade que lhe cabe ser aplicada
há de ser inicialmente cumprida no regime prisional fechado.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Eduardo Poleto,
em face da sentença proferida nos autos da ação penal em epígrafe,
pela qual foi condenado a cumprir a pena de quatro (4) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de dez
(10) dias-multa, fixados estes no mínimo legal, por incorrer em
infração à norma do artigo 157, caput do Código Penal (fls. 184-193).
Requer sua absolvição em face da fragilidade probatória.
Suscita o crime impossível e o vício da exordial acusatória,
apontando, ainda, ausência de fundamentação da sentença
condenatória.
Recebido e processado o recurso, o Ministério Público
apresentou as contrarrazões (fls. 200-204) e, posteriormente, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo seu desprovimento (fls. 211-215).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500393-71.2018.8.26.0630 -Voto no 11994
3
Primeiramente, registre-se que a denúncia está em pleno
alinhamento aos ditames legais, especialmente ao artigo 41 do
Código de Processo Penal, permitindo o exercício do pleno
contraditório e da ampla defesa. Igualmente, a sentença é irretocável
quanto à fundamentação, tendo o juízo de piso se debruçado no
conjunto probatório formado e decidido concretamente, albergando-
se, é claro, no seu livre convencimento.
No mérito, é caso de negar provimento ao recurso, mantendo-se
integralmente a condenação penal de Eduardo por roubo simples.
A
materialidade
do
crime
está
consubstanciada
pela
documentação formada nos autos, além da prova oral.
A autoria também é inequívoca, tanto que sequer combatida
pela Defesa técnica do réu.
Aliás, o acusado confessou perante o juízo integralmente a
autoria desse crime cometido, dizendo que roubou o veículo valendo-
se de uma faca.
E essa confissão foi acompanhada pelas demais provas,
inclusive o relato policial que confirmou ter flagrado Eduardo na posse
do veículo produto do roubo, pouco tempo depois do crime.
Assim, sendo acachapante a prova oral acusatória, anotando-se
que absolutamente nada colocou em xeque esse quadro, há de ser
integralmente subscrita a condenação originária propriamente dita.
E não há que se falar em crime impossível, tanto que ele
aconteceu e foi consumado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500393-71.2018.8.26.0630 -Voto no 11994
4
A dosimetria da quantidade de pena imposta também foi
acertada.
Anunciada no mínimo legal de quatro anos de reclusão, além de
dez dias-multa, a atenuante incidente pela confissão espontânea da
autoria em juízo foi corretamente compensada com a reincidência
delitiva comprovada às fls. 52, de modo aquela pena mínima deve
mesmo
ser
concretizada
em
face
da
ausência de outras
circunstâncias modificadoras, consignando-se que a consumação do
delito se deu com a plena inversão da posse do objeto arrebatado.
O regime prisional deve mesmo ser fixado no fechado.
Cuidando-se de réu reincidente e condenado à pena de quatro
anos que decorre de cometimento de crime eivado de grave ameaça e
instrumentalizado por arma branca, qualquer abrandamento não
traduziria a concreta e proporcional resposta jurisdicional à extensão
do ilícito e às condições pessoais do apelante. Por não decorrer da
longevidade da pena, apenas, não há que se falar no uso da
ferramenta da detração penal.
As mesmas razões vedam a substituição da pena ou mesmo a
sua suspensão condicional.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Mazina Martins
Relator